Tribunal: STF
Processo: SL 1799
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Remuneração de servidores públicos. Impossibilidade de fixação em valor inferior ao salário-mínimo. Procedência do pedido.
I. 	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto acórdão que sustou a eficácia de dispositivos de lei complementar que estabelecem os vencimentos básicos e a composição da remuneração dos servidores públicos do Município requerente.
2.	Fato relevante. O acórdão impugnado se baseia na impossibilidade de fixar a remuneração de servidores públicos em valor inferior ao salário-mínimo. Contudo, a sua parte dispositiva determina a suspensão integral das normas questionadas.
II.	Questão em discussão
3.	Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à ordem e à economia públicas). 
III.	Razões de decidir
4.	A suspensão dos efeitos das normas que formam a base legal para o pagamento da remuneração dos servidores públicos municipais causa grave lesão à ordem pública.
5.	O Município já efetua o pagamento de parcela complementar para que a remuneração total dos servidores alcance o salário-mínimo nacional. Em juízo mínimo de plausibilidade sobre a tese jurídica em discussão, vê-se que os fundamentos do acórdão impugnado contrariam as teses fixadas na Súmula Vinculante nº 16 e no Tema 900 da repercussão geral.
6.	Se implementada  a equivalência entre o salário-mínimo e os vencimentos básicos pagos aos servidores públicos, as vantagens remuneratórias que adotam essa base de cálculo seriam automaticamente reajustadas. A medida causaria relevante acréscimo nas despesas com pessoal.
IV.	Dispositivo
6.	Pedido que se julga procedente.
_________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 7º, IV, e 39, § 3º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º. 
Jurisprudência citada: Súmula Vinculante nº 16; RE 964.659 (2022), Rel. Min. Dias Toffoli.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Apodi para impugnar acórdão que, em ação direta de inconstitucionalidade, sustou liminarmente a eficácia de dispositivos de lei complementar municipal que preveem os vencimentos básicos e a composição da remuneração de servidores públicos.

    2. Na origem, a Federação dos Trabalhadores em Administração Pública Municipal do Estado do Rio Grande do Norte ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, para impugnar os arts. 11 e 12 da Lei Complementar nº 06/2011 do Município de Apodi (com a redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 2.128/2024). Alegou que a legislação municipal autoriza o Poder Executivo a remunerar seus servidores em valor inferior ao salário-mínimo, em violação: (i) aos arts. 39,  § 3º, e 7º, IV, da Constituição Federal (reproduzidos nos arts. 9º e 28, § 6º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte); e (ii) à tese firmada no Tema 900 da repercussão geral, segundo a qual “[é] defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho”. Requereu, ao final, a declaração: (i) da inconstitucionalidade das normas impugnadas; e (ii) da “aplicabilidade imediata” dos dispositivos constitucionais que instituíram a “garantia do salário mínimo fixado em lei e nacionalmente unificado, para os servidores públicos”.

    3. O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deferiu o pedido cautelar, para suspender os efeitos dos dispositivos impugnados, até o julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade. Considerou que a “observância do salário mínimo é obrigação constitucional e deve ser imediatamente implementada”.  Confira-se a ementa do acórdão impugnado:

	“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DOS ARTS. 11 E 12 E DO ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 06/2011, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 2.128/2024, AMBAS DE APODI/RN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE APODI-RN. REJEIÇÃO. NÃO HÁ CONTRADITÓRIO OU DEFESA DE DIREITO SUBJETIVO. O MUNICÍPIO E A CÂMARA MUNICIPAL DE APODI/RN APENAS OPINAM NA QUALIDADE, RESPECTIVAMENTE, DE UNIDADE POLÍTICO-ADMINISTRATIVA E CASA LEGISLATIVA QUE PROMULGOU A LEI CONTRIBUINDO PARA A RESOLUÇÃO DO CASO COM AS INFORMAÇÕES QUE ENTENDEM PERTINENTES. MEDIDA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE QUE AS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS IMPUGNADAS FIXARAM SALÁRIOS DE SERVIDORES ABAIXO DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO PARA JORNADA DE TRABALHO DE 20 E 30 HORAS SEMANAIS, INCLUSIVE PARA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS NORMA IMPUGNADA QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REMUNERAR SEUS SERVIDORES EFETIVOS COM VENCIMENTOS EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. APARENTE AFRONTA AO ART. 28, §6º, DA CARTA POTIGUAR. GARANTIA AO SALÁRIO MÍNIMO QUE INDEPENDE DA JORNADA LABORADA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 900). FUMUS BONI IURIS EVIDENCIADO. PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA IGUALMENTE VERIFICADA. PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL QUE COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DOS TRABALHADORES E SEUS DEPENDENTES, AGRAVANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA”.

    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. O Município defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem e à economia públicas. Afirma que nenhum servidor recebe remuneração inferior a um salário-mínimo. Esclarece que, nos casos em que o valor da remuneração não alcança esse patamar, faz a correspondente complementação.

    5. Entende que a suspensão dos efeitos dos dispositivos legais gera o “dever de imediatamente reajustar todo o plano de cargos e salários do município”, sem prévia dotação orçamentária. Argumenta que a restruturação da folha de pagamentos exigida pela liminar, com reflexo nos demais níveis da carreira, extrapola a sua capacidade financeira e compromete a alocação de recursos em serviços essenciais, como saúde, educação e segurança. Sustenta que há risco à continuidade na prestação dos serviços públicos, “especialmente na área da saúde, que concentra a maior parte dos servidores abrangidos pela legislação questionada”.

    6.  Menciona declaração da Secretária Municipal de Finanças, no sentido de que “o aumento proposto ultrapassa os limites de despesa com pessoal estabelecidos nos artigos 18 e 19 da LRF, comprometendo a manutenção do equilíbrio fiscal e financeiro municipal”. Salienta que o aumento de despesa não previsto na lei orçamentária anual desrespeita o planejamento orçamentário e prejudica a execução de políticas públicas prioritárias. 

    7. A autora da ação de origem não apresentou contestação.

    8.  O Procurador-Geral da República se manifestou pelo deferimento  do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Liminar. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Remuneração de servidor público municipal. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a garantia do mínimo existencial vincula a remuneração total do servidor público ao salário mínimo. Súmula Vinculante n. 16. Tema n. 900 da Repercussão Geral. Aumento imediato do vencimento básico de inúmeros servidores. Desestruturação administrativa. Configurada lesão à ordem e à economia públicas. Parecer por que o pedido seja deferido.

    9. É o relatório. Decido.

    10. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    11. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à garantia de percepção de remuneração não inferior a um salário-mínimo (arts. 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição).

    12. Esta Corte tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia - Presidente, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Apodi para dirigir o pedido de suspensão a esta Corte, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto sua legislação.

    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.

    14. Ao analisar o caso, identifico risco de grave lesão à ordem pública que justifica o deferimento da providência pleiteada. Isso porque a decisão impugnada suspendeu integralmente a eficácia dos arts. 11 e 12 da Lei Complementar nº 06/2011 do Município de Apodi, que fixam os vencimentos das diferentes classes e níveis da carreira dos servidores públicos municipais, de forma escalonada. Embora o acórdão se baseie na tese de que a “observância do salário mínimo é obrigação constitucional e deve ser imediatamente implementada”, a parte dispositiva não contém comando específico nesse sentido. Sem dúvida, a suspensão dos efeitos das normas que formam a base legal para o pagamento dos vencimentos básicos dos servidores públicos municipais causa grave lesão à ordem pública.

    15. Mesmo que se considere que a intenção foi atingir apenas os valores dos vencimentos básicos da tabela remuneratória, para garantir que não fossem inferiores ao salário-mínimo, a conclusão é a mesma. Isso porque o Município já efetua o pagamento de parcela complementar para que a remuneração total dos servidores alcance o salário-mínimo nacional. Assim, em juízo mínimo de plausibilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, conclui-se que os fundamentos do acórdão impugnado contrariam as teses fixadas: (i) na Súmula Vinculante nº 16, segundo a qual “[o]s artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”; e (ii) no Tema 900 da repercussão geral (RE 964.659, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 08.08.2022), nos termos da qual “[é] defeso o pagamento de remuneração [- e não de vencimentos -] em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho”.

    16. A manutenção dos efeitos da decisão impugnada também acarretaria grave lesão à economia pública. Isso porque, se implementada  a equivalência entre o salário-mínimo e os vencimentos básicos pagos aos servidores públicos, todas as vantagens remuneratórias que adotam essa base de cálculo seriam automaticamente reajustadas. A medida causaria relevante acréscimo nas despesas com pessoal. Veja-se, nesse sentido, trecho da declaração da Secretária Municipal de Finanças:

	“A fixação do vencimento básico inicial em valor inferior ao salário-mínimo nacional tem sido objeto de compensação pelo Município, garantindo que nenhum servidor receba quantia inferior ao piso nacional. No entanto, a alteração pretendida na legislação municipal não apenas implicaria na majoração dos vencimentos básicos dos servidores de nível operacional (GNO) e parte dos servidores do grupo de nível médio (GNM), mas também provocaria reflexos em toda a estrutura remuneratória do funcionalismo municipal, impactando adicionais, gratificações e outras vantagens atreladas ao vencimento base. 
	Com base na planilha de impacto financeiro anexa, a aplicação de tal medida resultaria em um aumento imediato de R$ 6.931.365,75 (Seis milhões novecentos e trinta e um mil trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco Centavos ), representando um acréscimo percentual de 14,96% na folha de pagamento. Esse valor está projetado apenas para o exercício de 2025, sendo que, para os exercícios subsequentes, a tendência é de majoração progressiva em função dos reajustes anuais do salário-mínimo nacional, comprometendo significativamente a capacidade fiscal do Município” (destaques acrescentados). 

    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender a eficácia da decisão impugnada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte na ação direta de inconstitucionalidade nº 0807483-79.2024.8.20.0000. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente